Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ART. 58, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.245/91. RECONVENÇÃO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Já que a agravante/ré não recorreu da decisão que deferiu a liminar de despejo, preclusão consumada nos exatos termos do artigo 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.
3. É competente para conhecer e julgar ações de despejo por falta de pagamento de alugueres o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato (inciso II do artigo 58 da Lei Federal 8.245, de 18.10.91). 3.1. No contrato de locação consta a cláusula de eleição de foro, livremente pactuada pelas partes: o foro da Circunscrição de Taguatinga/DF. Assim, nenhuma razão para modificar a mencionada decisão porque o foro eleito, escolhido pelo locador para o ajuizamento da presente ação de despejo, deve prevalecer sobre o foro da situação do imóvel - parte final do inciso II do artigo 58 da Lei 8.245/91.
4. O art. 343 do Código de Processo Civil admite apresentação conjunta de reconvenção e contestação (“na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”). No entanto, como destacado na decisão agravada, é necessário que a peça apresentada atenda aos requisitos inerentes à petição inicial. Reconvenção instaura nova lide entre as partes litigantes, na qual o autor da demanda principal passa a figurar como litisdenunciado; por isto, devem ser observados os requisitos exigíveis para a petição inicial (artigos 319 e 320 do CPC) a fim de assegurar ao litisdenunciado o exercício regular da ampla defesa. 4.1. Hipótese em que, embora a ora agravante tenha deduzido pedido em contestação, não foram observados alguns requisitos da reconvenção, tais como a atribuição do valor à causa (artigos 319, inciso II c/c 292 do Código de Processo Civil), requerimento da intimação específica da parte autora para responder à reconvenção na forma prevista no artigo 343, § 1o do Código de Processo Civil e recolhimento das custas relativas à demanda incidental da reconvenção (art. 184, §3o do Provimento Geral da Corregedoria). Assim, acertada a definição de que a pretensão de indenização pelas benfeitorias não comporta apreciação na via eleita. Não satisfeitos os requisitos para o conhecimento da reconvenção, inviável análise do pedido deduzido.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.